Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos,
Com apoio no art. 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, art. 647 e art. 648, II, do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Igor Marques Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 81989983)
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II c/c artigo 157, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.
Na inicial, a impetrante sustenta a primariedade do paciente, emprego lícito, residência fixa no distrito da culpa em companhia de sua genitora.
Aduz que as declarações prestadas pelo paciente perante a autoridade policial, não lhe atribuem qualquer ato criminoso, primeiro porque as vítimas não o reconheceram na pratica criminal, posteriormente nenhum valor fora encontrado em seu poder, pois segundo o paciente jamais deparou-se com as supostas vítimas.
Relata que nenhum dos objetos oriundos do suposto roubo bem como a arma utilizada na pratica, foi encontrado no poder do paciente, negando veementemente sua participação no delito.
Entende que a manutenção da prisão em flagrante do acusado é completamente desnecessária, tendo em vista que não estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizativos da prisão preventiva constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, enquadrando-se a hipótese nos moldes do art. 321 do mesmo diploma legal.
Expõe ainda que manter em cárcere o ora paciente, o faz correr claro risco de contágio pelo corona vírus.
Dessa forma, postula a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Igor Marques Silva.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente ressalto que este writ, com relação a alegada ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão do paciente, negativa de autoria e bons predicados, traz mesmo pedido e mesma causa de pedir do habeas corpus n. 1003936-04.2021.8.11.0000, impetrado em favor de Igor Marques Silva, em face do mesmo coator.
Quanto a Covid-19, no caso dos autos, os documentos carreados não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para a revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que "a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ – HC n. 567.408/RJ).
Ainda, conforme lição do insigne Ministro, "este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente" (HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020).
Ademais, verifica-se que não há prova nos autos de que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, não conheço o presente writ quanto ao pedido relacionado a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão do paciente, negativa de autoria e bons predicados e ao pedido remanescente INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.